Tribunal: TJES
Processo: 0005019-24.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005019-24.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SATVIX TECNOLOGIA E SERVICO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA INFRA PETITA. CAUSA MADURA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO PARA PESSOA FÍSICA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedente a "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais", ajuizada por Satvix Tecnologia e Serviço Ltda., Igor Sodré Rodrigues e Kátia Penha Castiglioni Sodré. O banco foi condenado ao pagamento de danos morais decorrentes de negativação indevida dos nomes dos autores e descontos indevidos na conta bancária da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença infra petita pode ser suprida por julgamento em instância superior, aplicando a Teoria da Causa Madura; (ii) avaliar se são devidos os danos materiais e morais concedidos aos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a nulidade parcial da sentença por omissão em relação ao pedido de indenização por danos materiais, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC, sendo aplicada a Teoria da Causa Madura para julgamento imediato do ponto faltante.

4. Em relação aos danos materiais, está comprovado que o Banco Santander efetuou descontos indevidos na conta da empresa apelada sem autorização contratual, devendo restituir o montante de R$ 6.194,02, corrigido monetariamente.

5. Quanto aos danos morais, ficou demonstrado que a inscrição indevida dos nomes dos sócios em órgãos de proteção ao crédito resultou em constrangimentos, sendo presumido o dano moral (in re ipsa), conforme jurisprudência do STJ.

6. Não há comprovação de ofensa à honra objetiva da empresa apelada, afastando o direito à indenização por danos morais à pessoa jurídica, conforme a Súmula n° 227 do STJ e jurisprudência correlata.

7. Readequou-se a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 aos sócios Igor Sodré e Kátia Penha, por configurar abalo moral decorrente da negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada em parte e mantida nos demais pontos.

Tese de julgamento:

1. A sentença infra petita pode ser suprida em instância superior com aplicação da Teoria da Causa Madura.

2. Descontos bancários sem autorização contratual configura dano material passível de ressarcimento.

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo cabível a indenização.

4. A pessoa jurídica só faz jus à indenização por danos morais se demonstrada ofensa à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.013, §3º, III; CDC, arts. 2º, 3º e 14, §3º; CC, art. 186; STJ, Súmula n° 227; STJ, AgInt no AREsp 1501927/GO.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.020.811/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022; STJ, REsp n. 716.386/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma; TJES, Apelação Cível n° 0016074-25.2019.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 18.05.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005019-24.2016.8.08.0035

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADOS:
SATVIX TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA, IGOR SODRÉ RODRIGUES E KÁTIA PENHA CASTIGLIONI SODRÉ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA NULIDADE DA SENTENÇA INFRA PETITA RECONHECIDA DE OFÍCIO E DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra r. sentença de fls. 227/229, proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, q
ue julgou procedente o pedido autoral, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" ajuizada por
SATVIX TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA, IGOR SODRÉ RODRIGUES E KÁTIA PENHA CASTIGLIONI SODRÉ

em desfavor da parte Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 230/234), a apelante alega, em síntese, que as provas acostadas aos autos não possuem verossimilhança com os fatos narrados, deixando de comprovar o dano moral que as partes autoras, ora apeladas, alegam suportar.

Sustenta que o imbróglio contratual ocorrido entre as partes não é suficiente para ensejar danos morais, uma vez que não houve qualquer falha na prestação de seu serviço.

Muito bem.

Em um cotejo entre a petição inicial e a sentença proferida, verifica-se que se
trata de comando
infra petita
, pois não apreciou o pedido de danos materiais requerido em petição inicial (fls. 1/83) e emenda à inicial (fls. 88/89).

O § 1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação das matérias de ordem pública.

Assim, por se tratar de questão relativa à prestação de tutela jurisdicional que importa, inclusive, no reconhecimento da nulidade da sentença, plenamente cabível o enfrentamento por este órgão
ad quem
.

Reconhecida a nulidade da sentença, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato julgamento do ponto faltante, pelo que passo a fazer neste momento.

A primeira apelada, ora autora na origem, qual seja
Satvix Tecnologia LTDA
, pleiteou o ressarcimento dos valores descontados indevidamente em sua conta bancária pela instituição financeira, eis que as tarifas em questão não eram devidas, não foram autorizadas, tampouco estavam previstas em contrato. Contudo, tal pedido nem sequer foi mencionado na r. sentença.

Antes de examinar o cerne da questão, ressalto que, em que pese o juízo
a quo
ter considerado a demanda como consumerista e aplicado a inversão do ônus da prova, observo que a relação entre a instituição financeira apelante e a empresa apelada não se enquadra nas normas do Código de Defesa do Consumidor, mas sim nas disposições do Código Civil, de modo que aquele regime aplica-se somente à relação entre a apelante e os sócios apelados, pessoas físicas. Explico.

É cediço que o C. STJ adota a teoria finalista
mitigada
na aplicação do CDC às pessoas jurídicas, isto é,“ [...]
viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática

da parte adquirente frente ao fornecedor.
” (REsp 2.020.811/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2022, DJe 01/12/2022).

Assim, entendo que a empresa apelada não se encontra em situação de vulnerabilidade frente à Instituição Financeira, uma vez que seria plenamente capaz de produzir provas que demonstrem seu direito, além de não haver desproporção informacional entre as partes que implique na aplicação da teoria, notadamente porque o manejo da conta constitui característica ínsita e até mesmo desejáveis para a prestação de seu serviço. Logo, tendo em vista o entendimento do C. STJ, não cabe a aplicação da teoria finalista mitigada a essa situação.

Especificamente em relação ao contrato bancário, a Corte Superior, há muito, já definiu, no Informativo n. 412, que
“[...] cuidando-se de contrato bancário celebrado com pessoa jurídica para fins de aplicação em sua atividade produtiva, não incide na espécie o CDC, com o intuito da inversão do ônus probatório, porquanto não discutida a hipossuficiência da recorrente nos autos. [...]”
(REsp n. 716.386/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma).

Por outro lado, no tocante aos sócios, titulares de conta corrente de pessoa física junto ao banco apelante, conforme consta na exordial, entendo pela aplicação do diploma consumerista pelo enquadramento legal aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos, respectivamente, nos artigos 3º e 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Superado esse ponto, passo à análise da cobrança das tarifas de “Manutenção TIT Vencido”, objeto do pedido de danos materiais.

Em que pese a sentença não ter abordado o tema, os descontos realizados pela instituição financeira apelante na conta bancária da referida apelada estão devidamente comprovados por meio dos extratos bancários que constam nas fls. 31/57 e 72/74.

Ao compulsar dos autos observo que os sócios da empresa - também presentes no pólo ativo da demanda em primeiro grau - solicitaram explicações à instituição financeira quanto à natureza dos descontos, todavia, não obtiveram respostas.

Quanto a esse tema, o Col. Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência uníssona e entende que essas cobranças
“não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras,
desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário
”
(REsp 1.626.275/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018), de modo que,
quando o Banco não demonstra essa prévia pactuação, a cobrança torna-se ilegal.

Em atenção a esse entendimento, a instituição bancária, ora apelante, deixou de anexar documentos capazes de demonstrar a previsão ou a autorização desses descontos, o que não condiz com a jurisprudência da Corte Superior.

Da mesma forma, não se incumbiu de desconstituir as alegações ou provar o contrário daquilo que foi afirmado pela apelada Sativix Tecnologia e Serviços LTDA, conforme demanda o artigo 373, CPC, e a jurisprudência do Col. STJ, sendo, portanto, consideradas verdadeiras todas as alegações da parte apelada (CPC, art. 341,
caput
).

Ademais, em uma análise da Proposta de Abertura de Conta Bancária firmada entre as partes e acostada às fls. 21/23, não foi possível visualizar qualquer cláusula que preveja a tarifa em discussão, mostrando-se indevida, a teor do entendimento jurisprudencial supra mencionado.

Logo, é devida a restituição do montante de R$ 6.194,02 (seis mil, cento e noventa e quatro reais e dois centavos) descontado ilegalmente entre os anos de 2014 e 2015 na conta corrente da Sativix Tecnologia e Serviços LTDA.

No que diz respeito à restituição dos descontos em dobro, prevista no artigo 42 do CDC, entendo que não deve ser aplicada, haja vista que não se trata de relação consumerista, como explicitado anteriormente.

É como voto.

DO RECURSO DE BANCO SANTANDER S.A

Consoante relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais, condenando-o ao pagamento de danos morais devido à negativação do nome dos recorridos e aos impactos suportados pela empresa apelada.

Em suas razões recursais (fls. 230/234), o apelante alega, em síntese, que houve a condenação em danos morais, todavia, a decisão do juízo
a quo
estaria, supostamente, equivocada, tendo em vista a ausência de provas que demonstram a verossimilhança dos fatos alegados com os danos suportados.

Devidamente intimada (fls. 238), a parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 241/244) pugnando pelo improvimento do recurso em questão.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar se são devidos os danos morais arbitrados na sentença.

Necessário esclarecer que as partes apeladas, ora autoras na origem, ingressaram com a demanda sob o fundamento de que a instituição financeira, ora apelante, realizou descontos indevidos na conta bancária da apelada Sativix Tecnologia e Serviços LTDA, sem dar explicação para tal ato.

Sustentam que a cobrança resultou em um saldo negativo da conta bancária da empresa e, como consequência, os nomes dos sócios Igor Sodré e Kátia Penha, também apelados na presente demanda e que também tinham conta bancária na instituição apelante, foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.

Alegam que, em virtude desta inscrição, alguns fornecedores de mercadoria se recusaram a vender a prazo para a Sativix Tecnologia e Serviços LTDA.

Por estas razões pleitearam a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de origem concedeu o pedido de danos morais, entendendo que a instituição financeira não se desincumbiu de desconstituir os argumentos dos apelados e, em verdade, respeitosamente, utilizou-se de fundamento genérico que se prestaria a qualquer decisão para condenar o apelante ao pagamento de indenização (CPC, art. 489, § 1º III).

Nesses termos, a alegação da petição inicial de que o nome dos autores, ora apelados, foi negativado, bem como o fato de que houve a negativa de compras de produtos para empresa, também apelada, foi suficiente para ensejar a condenação.

Veja-se trecho da sentença objurgada:

[...] Cumpre ressaltar, que a responsabilidade civil do requerido é objetiva na forma do artigo 14 do CDC que dispõe: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

O parágrafo primeiro do art. 14 estabelece ainda: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar levando-se em consideração as circunstâncias relevantes: I - O modo de seu fornecimento; II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam."

Deste modo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não apurando-se, em princípio, culpabilidade.

Assim sendo, o ordenamento jurídico brasileiro outorga ampla proteção à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como à moral, na medida em que estabelece constitucionalmente regras protetivas do cidadão.

Outrossim, para que alguém seja responsabilizado civilmente por um dano, é preciso que algum ato tenha sido praticado ou deixado de praticar, seja pelo próprio agente, pessoa ou por quem ele seja responsável. No caso dos autos, o requerente passou por diversos aborrecimentos, mas não aqueles do dia a dia ao qual estamos sujeitos, mas aborrecimentos que fogem à normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, e que causam aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Ao meu sentir, a comprovação indispensável ao reconhecimento do dano moral é a existência de ato danoso e do nexo de causalidade, sendo presumidos os efeitos na honra do ofendido.

Entendo que, uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento da requerida, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo ofensor, e a punir o causador do dano pela ofensa praticada, desestimulando-o de igual prática no futuro, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano.

[...]

Diante do exposto, ACOLHO o pedido autoral, com base no 487, I, do CPC, condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora e corrigido monetariamente a partir desta data, bem como determino que imediatamente sejam retirados os nomes dos autores dos órgãos de proteção ao crédito relativo ao presente feito. [...]

Conforme decidido anteriormente, as normas de direito do consumidor se aplicam somente à relação existente entre os sócios apelados (pessoas físicas) e o banco apelante. O vínculo entre a empresa apelada e a instituição financeira, por sua vez, é regido pelos termos do Código Civil, de acordo com a mencionada jurisprudência do C. STJ.

Nesse sentido, no tocante aos sócios Igor e Kátia, titulares da conta de pessoa física junto à apelante, em se tratando de fato do serviço, a legislação consumerista estatui que o fornecedor de serviço (banco apelante) só não responderá pelo dano suportado pelas vítimas (Sócios apelados) quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade elencadas no §3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. (REsp 1511072/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. (AgInt-REsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020)

Na hipótese em exame, constato que, em razão dos descontos já considerados indevidos anteriormente, os nomes dos sócios, ora apelados, foram inscritos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, causando a um constrangimento que perpassa o mero dissabor.

Prova disso, é que Igor Sodré, sócio da Sativix e apelado, recebeu uma negativa de compra à prazo (fl. 81), em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção de crédito.

Assim, em detida análise dos documentos juntadas aos autos (fls. 76/81), observo que estes conferem verossimilhança às alegações apresentadas na peça exordial.

Por outro lado, a instituição financeira recorrente não foi capaz de rechaçar as teses e provas apresentadas, tampouco demonstrar a aplicação de qualquer das hipóteses excludentes previstas no artigo 14, §3º, do CDC.

Ademais, é pacífico o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no AREsp 1501927/GO).

Nesse ponto, apenas a título de reforço argumentativo, não houve provas de inscrições prévias em nome dos apelados, sendo hipótese de distinção em relação ao enunciado Sumular n. 385 do Col. STJ (CPC, art. 489, § 1º, IV), que afasta a condenação por danos morais nas hipóteses em que o nome da parte tinha anotação preexistente nos cadastros restritivos de crédito.

Em igual sentido, a jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça é a seguinte:

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[..] 3. Não havendo motivos aptos a afastar a tese de cobranças indevidas e a conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pelo consumidor, como decorrência automática da inexistência do contrato.

4. A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal do recorrido, passível de reparação pelos danos morais sofridos. [...]
(TJES Apelação Cível nº0016074-25.2019.8.08.0048. Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 18/05/2024)

Entendo, pois, que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização para as pessoas físicas, ora apeladas.

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, embora a matéria apresente alto grau de subjetividade, a fixação do
quantum
deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, tem-se adotado o método bifásico de fixação, já que, "
como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.809.457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Sob tais premissas, entendo por bem readequar a indenização por danos morais no total R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia capaz de configurar uma reprimenda ao ofensor sem, contudo, importar em enriquecimento injustificado aos lesados.

De outro ângulo, no que se refere à indenização de danos morais suportados pela empresa apelada, a análise deve ser examinada por um outro enfoque, uma vez que há um tratamento distinto nessa modalidade de indenização às pessoas jurídicas.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula n° 227. Tal potencialidade de dano à personalidade se baseia na violação da honra objetiva da lesada nas relações comerciais que desenvolve.

Na análise da ofensa à honra objetiva não se leva em consideração eventual sentimento da empresa, muito menos se considera de forma genérica a opinião dos clientes e fornecedores da apelada, mas se substancia na objetiva diminuição da reputação e credibilidade da recorrida ao levar em consideração sua atividade-fim.

No presente caso, apesar de a empresa requerida ter sofrido descontos indevidos em sua conta bancária que lhe gerou um saldo negativo, a situação, à luz da análise da ofensa à honra objetiva, não é suficiente para configurar danos morais, uma vez que não implicou na diminuição da credibilidade ou reputação da empresa no mercado.

Ademais, conforme alega o banco recorrente, a apelada não se incumbiu de juntar provas aos autos capazes de demonstrar a ofensa à sua honra, limitando-se apenas em afirmar que sofreu tal dano.

Ao decidir caso semelhante, assim já se manifestou o colendo STJ:

[...] 3. A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012). [...] (AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Em relação ao tema, este Egrégio Tribunal possui o seguinte entendimento:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. -
Para que se repute configurado o dano moral à pessoa jurídica, mister a comprovação do prejuízo extrapatrimonial consubstanciado em ofensa à sua honra objetiva
, não decorrendo o dano automaticamente da prática de ato ilícito. 2. - Caso concreto em que
o ilícito praticado pelo banco réu não atingiu a honra objetiva da autora, inexistindo notícias nos autos de repercussão desabonadora externa passível de reparação em decorrência da apreensão indevida do veículo adquirido, que viesse a acarretar máculas à sua imagem e dificuldades perante o mercado consumidor e seus fornecedores
. 3. - Não comprovado o prejuízo extrapatrimonial pela pessoa jurídica, inviável a condenação da parte adversária à reparação por dano moral. 4. - Recurso provido. (TJES, Apelação Cível, n.
024.12.004349-2 | 0004349-58.2012.8.08.0024,
Órgão julgador: Terceira Câmara Cível , Relator: Des. Dair José Breguence de Oliveira, Julg.o: 23/08/2022).

Portanto, uma vez que não houve qualquer ofensa à honra objetiva da Satvix Tecnologia e Serviços LTDA, entendo que não há configuração de danos morais, devendo a r. Sentença, nesse particular, ser alterada.

CONCLUSÃO

À luz do exposto,
anulo
em parte a sentença por ser infra petita, de ofício, e, com base no art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC
, JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral de ressarcimento dos descontos sofridos, com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorrida a citação, momento a partir do qual deverá o importe ser atualizado pela Taxa SELIC, composta de juros e de correção monetária.

Quanto ao apelo,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante aos danos morais concedidos à empresa apelada e manter o danos morais concedidos aos sócios apelados, readequando o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, de ofício, procedo a readequação dos consectários incidentes sobre o valor, que devem ser acrescidos de juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante da sucumbência recíproca, considerando que cada parte restou vencedora e vencida, ambas devem ser condenadas ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86,
caput,
do CPC.

Nesse particular, deve a parte apelante responder por 70% (setenta e por cento) dos ônus sucumbenciais e as partes apeladas por 30% (trinta por cento).

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios.

É co
mo voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões